Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005893-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALONSO SOUZA SANTOS - CPF: 314.405.411-91 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), CIDINEIA MARLUCE DOS REIS CORREA - CPF: 052.427.591-27 (APELADO), ANA SOUZA SANTOS NETA - CPF: 052.427.501-70 (APELADO), NEDER WILLIAM CORREA DOS SANTOS - CPF: 059.529.861-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES:
ILEGITIMIDADE ATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO

– FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre ilegitimidade ativa quando os demandantes, mesmo não sendo titulares da unidade consumidora, demonstram que residem no imóvel e que experimentaram os danos decorrentes da interrupção indevida da energia elétrica.

Há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, se atendidos aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

É cediço que, em sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005893-77.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS,
a qual julgou procedente a ação, para confirmar a liminar e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme sentença de ID 183434144.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 183434146), sustenta a apelante, inicialmente, preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que apenas o titular do serviço possui legitimidade para pleitear reparação de quaisquer danos provenientes de vício na prestação do serviço da concessionária.

Defende que suspensão de fornecimento e interrupção de fornecimento são fatos distintos, pois o primeiro ocorre quando há encerramento contratual ou devido à inadimplência do cliente, sendo realizado o “corte”/suspensão do fornecimento, com prazo de restabelecimento previsto no art. 362 da Resolução no 1.000 da ANEEL.

Afirma que a interrupção, via de regra, acontece por fatores alheios à vontade da concessionária, não tendo qualquer relação com a adimplência ou não das faturas, e ainda, por não ser previsível, não tem prazo fixado para restabelecimento, no entanto, há o entendimento de que um prazo razoável, sendo em propriedade urbana de até 24 horas e em propriedade rural, seria em até 48 horas, a contar da reclamação aberta junto a concessionária, ora requerida.

Assevera que a interrupção ocorreu por fatores caracterizados caso de força maior, conforme constatações técnicas, não podendo responsabilizar o fornecedor por um ato alheio a sua vontade, sendo que o prejuízo deve ser consequência da conduta praticada pelo agente, de modo que se configure um nexo de causalidade entre os fatos ocorridos, ou seja, uma conduta causadora de um resultado, conforme dicção dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda, bem como para afastar a indenização por dano moral, ou, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 183437651, suscitando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005893-77.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a concessionária/recorrente preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que apenas o titular do serviço (ALONSO SOUZA SANTOS) possui legitimidade para pleitear reparação de quaisquer danos provenientes de vício na prestação do serviço da concessionária.

A preliminar não prospera.

Com efeito, ficou suficientemente comprovado que os outros autores CIDINEIA MARLUCE DOS REIS CORREA, ANA SOUZA SANTOS NETA e NEDER WILLIAM CORREA DOS SANTOS, é convivente e filhos, respectivamente, do titular da unidade consumidora, Sr. ALONSO SOUZA SANTOS (ID 183434101, p.9/12).

Desta forma, por óbvio que residem no mesmo endereço do titular, de modo que também sofreram diretamente os efeitos negativos decorrentes dos percalços em relação a interrupção no fornecimento de energia elétrica, que perdurou por 09 dias (ID 183434138).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE A AUTORA É LOCATÁTARIA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a interrupção de energia, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado diante da concessionária de energia elétrica, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide.

Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.” (TJMT, Recurso Inominado no 1025896-47.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Dr. ValmirAlaércio Dos Santos, j. 20.10.2020).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada/autora suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso aponta novamente os mesmos fatos e direitos debatidos em sua defesa e dirimidos pelo juízo
a quo
, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte recorrente/requerida deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante/requerida, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma total da sentença, bem como para afastar a condenação por danos morais.

Assim, a apelante/requerida atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada/autora apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 183433496) que os autores são consumidores da UC no 6/1165619-6, sendo certo que sempre efetuaram o pagamento das contas referente à prestação de serviços de maneira religiosamente correta.

Aduzem que na madrugada do dia 17/02/2022, por volta da 1 (uma) hora da manhã, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por falha no transformador e que, após o ocorrido, os autores entraram em contato com a central de atendimento da ré informando os fatos, sendo informado que o problema seria solucionado brevemente, no entanto, não foi isso que ocorreu.

Alegaram, ainda, que vários contatos foram travados com a ré no sentido de tentar ligar a energia elétrica, conforme demonstram 07 (sete) protocolos que os autores conseguiram anotar (ID183433496, p.3).

Assim, ajuizaram a presente ação, requerendo a tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a qual foi concedida (ID 183434110), determinando que a ré que reestabeleça o fornecimento de energia elétrica unidade consumidora dos autores, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mérito, a procedência da ação com a condenação em indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00.

Os autores informaram o descumprimento da liminar (ID 183434116).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 17/02/2022, sendo restabelecida apenas após descumprimento da liminar e com nova intimação (25/02/2022), conforme certidão de ID 183434120, ou seja, por mais de 09 dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Verifica-se ainda, que a parte autora comunicou de imediato a interrupção do fornecimento de energia elétrica (ID 183433496) e, mesmo após o deferimento da tutela de urgência na data do dia 22/02/2022 (ID 183434110), nenhuma atitude fora tomada pela concessionária de energia.

Ademais, somente após nova decisão, determinando o reestabelecimento do fornecimento, com intimação em 25/02/2022, conforme certidão de ID 183434120, foi em que a concessionária de energia elétrica procedeu a regularização do fornecimento do serviço (26/02/2022).

Ainda, dos documentos trazidos pela própria apelante/requerida no ID 183434134, p.2, esta não comprova que a interrupção foi restabelecida no prazo razoável de 24 horas em propriedade urbana conforme alega em sua apelação, uma vez que a inspeção/vistoria consta em aberto.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, nos extamos termos da sentença proferida pelo douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não cumpriu a ordem de religação da energia elétrica na residência do autor em prazo razoável, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Não obstante a alegação da requerida de que o corte decorreu de manutenção e para solucionar de imediato o padrão de energia. Quanto à demora no restabelecimento do serviço, a resolução 414/2010 da ANEEL também dispõe que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural”.

(Negritei).

O autor efetuou o pagamento de todas as faturas, que não havia inadimplemento para a realização do corte.
A própria requerida aduz que o corte foi por questões internas, no entanto, o restabelecimento ocorreu somente após o deferimento da tutela de urgência, ou seja, mais uma vez falhou na prestação do serviço.

Assim, está configurada a lesão aos direitos da personalidade da parte autora, tendo em vista que o corte de energia elétrica sem prévia notificação e demora na religação acarretam danos à seara imaterial.”
(ID 183434144, p.6) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de
09 (nove) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

Igualmente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante/requerida em proceder à negativação do nome da parte autora/apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte autora decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023